Tribunal: STF
Processo: HC 218107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Carlos Arthur Nuzman (eDOC 235), com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, em relação à decisão monocrática proferida nos autos do presente habeas corpus (eDOC 230), por meio da qual concedi a ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0196181-09.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em favor do paciente Leonardo Gryner.
Sustenta o requerente que se encontra em idêntica situação fático-jurídica à do paciente originário, porquanto também denunciado, no contexto da denominada “Operação Unfair Play 2”, na qualidade de Presidente do Comitê Olímpico do Brasil – COB e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, ambas entidades de direito privado. Aduz que as condutas que lhe foram imputadas são exatamente as mesmas atribuídas ao paciente Leonardo Gryner, com idêntica subsunção típica e equiparação a funcionário público, na forma do art. 327, §1º, do Código Penal. Pleiteia, por essa razão, a extensão dos efeitos da decisão concessiva.
A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática (eDOC 239), no qual sustenta, em síntese,: a) o caráter excepcional do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus; b) a possibilidade de equiparação dos dirigentes do COB a funcionários públicos, em virtude da relevância social das funções desempenhadas, do recebimento de recursos públicos e da sujeição ao controle do Tribunal de Contas da União; e c) a circunstância de que, ainda que afastada a equiparação, subsistiria a tipificação em razão da coautoria com o então Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, à luz da regra de comunicabilidade das elementares prevista no art. 30 do Código Penal.
É o relatório. 
Decido.
O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 
Trata-se de regra que assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados, projetando-se, por imperativo de coerência sistemática, sobre os recursos em sentido próprio, o habeas corpus e as demais ações autônomas de impugnação.
A doutrina é firme nessa direção. Gustavo Henrique Badaró ensina que o dispositivo alcança “os demais recursos, bem como [o] habeas corpus e [a] revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 843). 
Eugênio Pacelli, por sua vez, registra que, nas hipóteses de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que reclamam solução uniforme para todos os envolvidos, no que a doutrina denomina efeito extensivo do recurso (Curso de Processo Penal, 21ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 964). 
Renato Brasileiro de Lima, na mesma linha, sublinha que a concessão de ordem de habeas corpusem benefício de um dos acusados aproveita aos demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal, dispensando, inclusive, que os coautores tenham figurado como coacusados nos mesmos autos, bastando que as imputações orbitem os mesmos fatos (Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1790-1791).
Não destoa a jurisprudência desta Corte. No HC 86.005, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 5.3.2009, assentou-se a possibilidade de extensão da decisão tomada em habeas corpus, à luz de interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, §2º, do Código de Processo Penal. Trata-se, ademais, de providência que, por reforçar a isonomia no processo penal, pode ser determinada a pedido do paciente ou de ofício, conforme se extrai dos arts. 193, II, do RISTF e 654, §2º, do CPP.
Postas tais premissas, examino o pedido.
A decisão monocrática outrora proferida (eDOC 230) concedeu a ordem para trancar a Ação Penal n. 0196181-09.2017.4.02.5101 quanto ao paciente Leonardo Gryner, ao fundamento de que a função por ele exercida – diretor de operações e marketing do Comitê Olímpico do Brasil – não comporta equiparação a servidor público, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal. 
Consignou-se, naquela ocasião, que o COB constitui entidade jurídica de direito privado, integrante de subsistema esportivo próprio, conforme expressamente dispõem os arts. 29-A e 30 da Lei n. 14.597/2023, dotada da autonomia constitucionalmente assegurada às entidades desportivas (art. 217, I, da Constituição Federal). Cotejando a jurídica do COB e a legislação penal, assim conclui monocraticamente:
 
Em razão de sua natureza jurídica privada, os colaboradores e dirigentes do COB não podem ser equiparados a funcionários públicos para fins de aplicação da legislação penal, uma vez que a equiparação prevista no artigo 327, §1º, do Código Penal exige que a entidade seja empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, requisito que não se aplica ao COB, cuja atuação, embora relevante para o esporte nacional, decorre de sua natureza associativa privada e não de delegação de função estatal (eDOC 230).
 
A análise do quadro processual revela, com clareza, a manifesta identidade fático-jurídica entre o paciente originário e o ora requerente. 
Ambos foram denunciados nos mesmos autos, no âmbito da denominada “Operação Unfair Play 2”, pelas mesmas condutas e com lastro na mesma articulação acusatória, que lhes atribui, em conjunto, a intermediação de pagamentos no contexto da escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A própria peça acusatória posiciona Carlos Arthur Nuzman e Leonardo Gryner em rigoroso paralelismo – aquele, como Presidente, e este, como Diretor de Operações e Marketing do Comitê Olímpico do Brasil –, fazendo recair sobre ambos, indistintamente, a equiparação a funcionário público pela via do art. 327, § 1º, do Código Penal, com a majorante do § 2º do mesmo dispositivo.
Bem se vê, portanto, que a ratio decidendi da decisão originária – consistente na impossibilidade jurídica de equiparação dos dirigentes do COB a funcionários públicos para fins penais, à luz da natureza associativa privada da entidade e da autonomia constitucional reservada às organizações desportivas – aplica-se, integral e necessariamente, à situação do requerente. Não há, na espécie, qualquer particularidade que justifique tratamento jurídico distinto: o fundamento da concessão da ordem é, por sua própria natureza, de caráter objetivo e estrutural, e não exclusivamente pessoal, o que atrai, de modo inequívoco, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.
As razões deduzidas pela Procuradoria-Geral da República em sede de agravo regimental, embora bem articuladas, não infirmam essa conclusão.
No tocante ao caráter excepcional do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, a própria decisão originária reconheceu, expressamente, a excepcionalidade da medida e identificou, com base no art. 327, § 1º, do Código Penal, hipótese de evidente atipicidade da conduta funcional, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, autoriza o encerramento prematuro da persecução penal.
Quanto à pretendida equiparação dos dirigentes do COB a funcionários públicos – seja em razão da relevância social das funções exercidas, do recebimento de recursos públicos ou da sujeição ao controle do Tribunal de Contas da União –, a matéria foi diretamente enfrentada na decisão originária. Assentou-se que a equiparação prevista no art. 327, § 1º, do Código Penal exige, em moldes inequívocos, que a entidade configure “empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”, requisito que não se ajusta à natureza jurídica do Comitê Olímpico do Brasil, entidade privada integrante de subsistema esportivo próprio, conforme expressamente reconhecido pela Lei 14.597/2023. Recordou-se, ademais, que “a analogia não é admitida para prejudicar o réu” e que “a equiparação prevista em lei deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao princípio da taxatividade”. 
Nesse sentido, a invocação genérica de relevância institucional, recebimento de verbas públicas ou sujeição a controle externo não basta, por si só, para converter um agente privado em servidor público para fins penais, conclusão que se mantém íntegra à luz das exigências constitucionais e legais que regem o direito penal.
Por fim, quanto à invocação da regra de comunicabilidade das elementares prevista no art. 30 do Código Penal – fundamento subsidiário articulado para sustentar a manutenção da imputação ainda que afastada a equiparação –, é matéria que, por sua natureza e por dizer respeito ao mérito da decisão concessiva, encontrará exame aprofundado no julgamento do agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, oportunidade em que o colegiado terá ocasião de se debruçar, com a profundidade devida, sobre o ponto. Para o estrito juízo de extensão, basta consignar que a sorte processual do requerente, em situação rigorosamente idêntica à do paciente originário, deve seguir, por imposição do art. 580 do Código de Processo Penal, a sorte processual deste, qualquer que venha a ser o desfecho do recurso ministerial.
Todavia, não é demais observar, ainda que de modo breve e sem prejuízo do exame que se fará no agravo, que a leitura do corpo da peça acusatória revela que a tese alternativa fundada na coautoria com o ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro figura, ali, como rótulo aposto ao parágrafo de subsunção típica, sem o correspondente desenvolvimento fático-individualizado que dela faria, efetivamente, fundamento autônomo da imputação. 
A bem da verdade, as condutas concretamente descritas quanto à articulação dos contatos com a família Diack, intermediação dos pagamentos e gestão das tratativas no âmbito do Comitê Olímpico Internacional são sistematicamente referidas à atuação dos denunciados na qualidade de dirigentes do Comitê Olímpico do Brasil, e o ato de ofício especificamente individualizado pelo § 1º do art. 317 (perdão de multa contratual e desconto à empresa LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A.) é ato exclusivo dos dirigentes do Comitê Organizador, sem qualquer interferência da função de Chefe do Poder Executivo Estadual (vide descrição nas páginas 43-44 do eDOC 7). 
Vê-se, pois, que a invocação genérica da coautoria, dissociada da descrição fática que a individualize e a sustente, e o emprego paralelo de duas bases típicas no parágrafo conclusivo da denúncia – uma fundada na qualidade funcional dos dirigentes do COB e outra, meramente retórica, na coautoria com o agente público estadual – configuram, em rigor, articulação acusatória cujo suporte concreto, no plano dos fatos descritos, repousa exclusivamente na primeira base. 
Removida esta, por atipicidade reconhecida na decisão originária, a segunda não comporta, per se, subsistência. 
Em síntese, presentes a identidade fático-jurídica entre o paciente originário e o requerente, bem como a natureza objetiva dos fundamentos da decisão concessiva, impõe-se o deferimento do pedido de extensão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão para estender a Carlos Arthur Nuzman os efeitos da decisão monocrática de eDOC 230, a fim de determinar o trancamento da Ação Penal n. 0196181-09.2017.4.02.5101, em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, quanto a todos os delitos imputados, dada a indissociabilidade das imputações.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente